Tribunal: TJMT
Processo: 0018663-63.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018663-63.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LIMA DOS SANTOS (APELADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANA MENDES DE ALMEIDA - CPF: 632.308.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JAILSON SECCHI DE AVILA - CPF: 940.180.810-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 CPM) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO AO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINC.
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO
.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontando na denúncia, porquanto as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença editada pelo juízo da 11ª Vara Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT (Ação Penal 0018663-63.2015), que julgou improcedente a denúncia, e
ABSOLVEU
os réus JOSÉ LIMA DOS SANTOS, PAULO JAILSON SECCHI ÁVILA e ROSANA MENDES DE ALMEIDA.

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 1801/1818-PDF, o Ministério Publico
requer a reforma parcial da sentença originária, para condenar
apenas JOSÉ LIMA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 308, caput, do Código Penal Castrense, em continuidade delitiva (artigo 80 do Código Penal Militar. Para tanto, sustenta que
“...restou cabalmente demonstrado que o denunciado em questão concorreu para a prática do crime de corrupção passiva...”
(pag. 1805-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 1823/1835-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. AMARILDO CESAR FACHONE é pelo
provimento
do recurso interposto para condenar JOSE LIMA DOS SANTOS (pags. 1861/1872-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, por diversas vezes, o Réu JOSÉ LIMA DOS SANTOS, no ano de 2009, em Cáceres, teria
recebido vantagens indevidas oriundas da cobrança para emissão de certificados de conclusão e atas de curso
, referentes ao projeto Curso de Formação de Condutores de Veículos – CFC, implementado para fins do art. 152, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe que os militares que se submeterem a curso de formação de condutor ministrado em corporação militar serão dispensados dos exames teórico e prático para fins de obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Ressai da denúncia que o denunciado CB PM RR JOSÉ LIMA DOS SANTOS, a época era efetivo do 6º Batalhão de Polícia Militar de Cáceres-MT coordenava a execução do mencionado projeto e geria o processo de renovação e obtenção da CNH dos militares interessados, sendo responsável ainda pela elaboração/confecção de toas as Atas de aprovação e Certificados de conclusão do sobredito Curso de Formação de Condutores de Veículos, cuja a documentação era submetida a assinatura dos respectivos Comandantes.

Apurou-se que a Ata de Aprovação e os Certificados de Conclusão mencionados revelaram documentos ideologicamente falsos, forjados pelo Apelado JOSÉ LIMA DOS SANTOS, na medida em que as declarações neles inseridas não correspondia à realidade dos fatos, pois, além de não terem sido ministradas na unidade militar todas as aulas teóricas e práticas discriminadas, com carga horária especificada na sobredita documentação, verificou-se claramente que os nomes dos alunos/condutores eram indistintamente adicionados nos documentos mesmo não tendo frequentado ainda que parcialmente o citado curso.

Restou apurado que o denunciado CB PM JOSÉ LIMA DOS SANTOS assinou como sendo instrutor de todas as aulas teóricas e práticas supostamente ministradas, bem como falsificou, em inúmeros casos, a assinatura dos alunos/condutores nos Certificados de Conclusão com comprovam os depoimentos prestados.

Verificou-se que o projeto do Curso de Formação de Condutores de Veículos gerido pelo denunciado CB PM JOSE LIMA DOS SANTOS e endossado pelos codenunciados CAP. PM PAULO JAILSON SECCHI ÁVILA e 2º SGT PM ROSANA MENDES DE ALMEIDA era desenvolvido de forma fictícia na respectiva unidade militar sem a mínima regularidade, registro das aulas ministradas ou controle de frequência dos alunos/condutores, servindo tão somente para conferir aparência de legitimidade aos documentos (Ata de Aprovação e Certificado de Conclusão) que instruíam os processos de obtenção/renovação de CNHs com dispensas dos exames práticos e teóricos perante o Detran, nos termos do art. 152, §§ 2 e 3º do CTB.

Ocorre que esta prática se mostrou rentável para os denunciados na medida em que foram cobrados valores entre R$40,00 (quarenta reais) e R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por aluno para emissão dos citados documentos, vantagens estas indevidamente recebidas pelo denunciado CB PM RR JOSÉ LIMA DOS SANTOS ao tempo dos fatos (2009) sendo certo que parte dessa verba ilicitamente arrecada foi repassada aos denunciados CAP PM PAULO JAILSON SECCHI ÁVILA e 2º SGT PM ROSANA MENDES DE ALMEIDA mediante compra e entrega de materiais e bens de consumo supostamente empregados na CIA PM Ambiental bem como em eventos e confraternizações na unidade militar.

Apurou-se ainda que o denunciado CB PM JOSÈ LIMA DOS SANTOS estabeleceu parceria cm as autoescolas “Pantanal”, “Junior” e “Mendes”, todas sediadas em Cáceres-MT, de modo que ao ser procurado nas autoescolas por militares interessados nos serviços de obtenção/renovação de CNHs, onde as escolas procediam a montagem do processo respectivo e arrecadação da documentação necessária, inclusive obtendo junto ao denunciado JOSE LIMA DOS SANTOS a inclusão dos respectivos nomes na ATA DE APROVAÇÂO e a emissão do Certificado de Conclusão do curdo de formação de condutores, providenciando o pagamento de R$40,00 por aluno ao referido denunciado.

Por esses fatos,
os denunciados foram absolvidos nos termos da sentença (pag. 1782/1792-PDF), da qual recorre o Ministério Público, pleiteando a condenação apenas do CBPM JOSÉ LIMA DOS SANTOS.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO REU JOSÉ LIMADOS SANTOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA

O Ministério Público sustenta haver nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de corrupção passiva contra o denunciado JOSÉ LIMA DOS SANTOS, devendo a sentença absolutória ser reformada em parte para ele seja condenado nos termos da denúncia:

“... a demonstração da materialidade delitiva no que diz respeito ao crime de corrupção passiva, resta indubitável, conforme se pode constatar a partir das declarações colhidas durante a fase investigativa... as quais demonstram que o apelado Cb PM José Lima dos Santos recebeu em razão de sua função, vantagens indevidas pagas pelos alunos/condutores
.
”
(pag. 1807-PDF).

O pleito acusatório não merece acolhimento
.

Conforme ressai dos autos, e bem explanado na sentença absolutória, não há qualquer prova produzida em juízo a confirmar a autoria de corrupção passiva por parte do réu JOSÉ LIMA DOS SANTOS, porquanto o conjunto probatório não demonstra de forma satisfatória que o acusado tenha, de fato, recebido tal vantagem, notadamente, porque, como lastreado nos fundamentos do juízo sentenciante, a dúvida existente nos depoimentos tomados na fase inquisitorial permaneceram também na segunda fase da persecução penal (contraditório e ampla defesa), pois assim observou,
verbis
:

“...conforme depoimentos de fls. 97, 254, 588 680 e 684, importante mencionar que a maioria das testemunhas ouvidas em IPM não disseram que o réu Lima tenha recebido vantagem indevida: IPM: a) umas testemunhas disseram que os valores eram revertidos ao quartel (fls. 99); b) outras falaram que os valores eram pagos ao Sargento do Exército Bastos (fls. 185); c) outras, que o pagamento era feito ao Sargento Alan (fls. 189, 219 e 614); d) a maioria das testemunhas ouvidas em IPM relataram que os pagamentos eram feitos diretamente às autoescolas (fls. 188, 202, 205, 207, 208, 210, 212, 214, 217, 255, 256, 561, 586, 612, 616, 618, 624, 626, 630 e 632).”
(Sentença – pag. 1786/1787-PDF).

Na sequência, o magistrado de origem considerou que
nenhuma
testemunha inquirida em juízo relatou ter pago qualquer
quantia aos réus do presente processo ou presenciaram eles recebendo ou solicitando vantagens indevidas.
(pag. 1787-PDF).

A propósito, destaco trechos dos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase judicial (pag. 1857-PDF),
verbis:

“ILDO FERNANDO:
eu já fui ouvido umas duas ou três vezes sobre esses fatos... antigamente o batalhão de trânsito sempre teve convênio com o detran... fiz os testes no detran, paguei os testes no detran e paguei as taxas...

DF: foi solicitada alguma vantagem?

ILDO FERNANDO: que eu me recordo não senhor, paguei somente as taxas...”

“WILLIAN WAGNER
: no momento não sabia de nada... agora que estou ciente... DF: o senhor conheceu o cabo LIMA? WILLIAN WAGNER: só naquela situação. Não o conhecia ...da forma que eu paguei lá foi pra agilizar o processo tipo despachante, mas taxa pra uma pessoa não... DF: em relação ao cabo JOSÉ LIMA, o senhor tem conhecimento se ele chegou a receber algum valor?

WILLIAN WAGNER: não tenho conhecimento...”

“SIDNEY
:
... o conhecimento que eu tinha era o que os outros militares tinham também... via o senhor cabo lima sempre ... que trazia os laudos as pastas dos militares que participava da escolinha ...a escolinha era conveniada com o detran por conta a permissão a legislação e era feita pelo LIMA né por conta da arrecadação desses documentos ... nesse período que eu estava no setor administrativo... havia problema com material e por vez ele aparecia lá com resma de papel sufit e essa roçadeira foi adquirida e essa roçadeira foi adquirida através desse convênio que eu tive informação.

MP: algum aluno interessado ...

SIDNEY: não imagino assim, imagino que ele adquiriu e fez repasse como material de apoio lá pra unidade.

(...)

DF: ...o senhor acredita que eles tenham pego algum dinheiro, solicitado alguma vantagem?

SIDNEY: Não, jamais...

DF: o Senhor tem conhecimento de que o cabo PM Lima dos santos auferiu vantagem indevida?

SIDNEY: Não, não tenho conhecimento.”

“JOAO BATISTA DE MELO
: ...esses fatos que o correu aí, objeto dessa denúncia, eu não tenho conhecimento. Teve um projeto em 2005... ele contemplava militares da ativa para facilitar o pessoal pegar a CNH ... esse projeto quem assinou foi o Comandante por intermédio do Cabo Lima ...

MP: sabe se os três acusados se beneficiaram de alguma forma financeiramente?

JOAO BATISTA DE MELO: Não tenho conhecimento

MP: sabe me dizer se essas aulas não existia, tipo assim, era facilitada?

JOAO BATISTA DE MELO: na época lá o pessoal nosso aprendida lá mesmo.

DF: O senhor tem conhecimento ... do cabo ter solicitado ou recebido qualquer tipo de vantagem indevida relativa a esse curso em razão da função dedicada a policia militar?

JOAO BATISTA DE MELO: Não, desconheço.”

“LEITON GALDINO:
não tem conhecimento de nada. Eu fui chamado já na PM, na época o Major Gonçalves me fez essas mesmas perguntas e eu não tinha conhecimento de nada. A única coisa que sei do Lima é que ele era instrutor teórico”

“LILIAN FILOMENA
: eu sei que ele dava aula né, teórico... sei que ele dava aula pros militares.

MP: mas a senhora não sabe assim como funcionava?

LILIAN FILOMENA: Não.

DF: como proprietária de autoescola o cabo lima solicitou da senhora alguma vantagem indevida, pra ele pra outras pessoas, em razão dele ser cabo da polícia militar?

LILIAN FILOMENA: Não”

“NERALDO PINTO DE MIRANDA
: eu desconheço ... eu não sei de processo nenhum , não sem nem do que se trata... nesse caso não sei.”

“VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA
: eu conheço o José Lima ... ele que ministrava o curso, Doutora... o José lima ministrava o curso...

MP: O senhor sabe me dizer se ná época ele gerenciou um projeto ... na companhia da polícia militar ??

VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA: Não me lembro não.

DF: durante esse período o LIMA solicitou do senhor qualquer vantagem indevida em razão do cargo dele de cabo da polícia militar ...?

VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA: Não senhor.”

“JOSÉ DO CARMO
: Eu soube... eu fui intimado outras vezes já pra ser ouvido sobre esse processo aí... o que eu respondi que eu conheço o LIMA... ele intermediava a carteira de habilitação do pessoal do exercito né, mas eu nunca fiz carteira com ele. (...) não sabia que ele tinha esse projeto.

MP: O senhor sabe se ele fazia essa intermediação só pra militares ou pra civil também?

JOSÉ DO CARMO: Não sei.

MP: o senhor sabe se ele tinha parcerias com autoescolas?

JOSÉ DO CARMO: Eu não sei...”

“VANDOIL ALBERTO CORREA:
não se lembra de convênio que tinha na época ... MP: A CNH do senhor o senhor não tirou lá na PM não? VANDOIL ALBERTO CORREA: Não. (...) eles mandaram intimação mas isso aí eu não sei não ... MP: essas pessoas o senhor não conhece nenhuma ? VANDOIL ALBERTO CORREA: Não.

O RÉU JOSÉ LIMA nada declarou sobre os fatos.

Analisada as provas do conjunto probatório, conquanto o Ministério Público busque a condenação do apelado JOSÉ LIMA,
o pleito não merece prosperar, haja vista que d
os autos não impera a certeza necessária para a sentença condenatória postulada, lembrando que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação não evidenciada no caso
in comento
, como bem observado na sentença absolutória.

O conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato, que o apelado teria recebido ou qualquer conduta em tentar receber quantia indevida, nos termos constante no art. 308 do CPM
.

Na hipótese em referência, conforme foi asseverado pelo sentenciante originário, as testemunhas ouvidas em juízo não fizeram menção a qualquer valor pago ao réu, revelando-se frágil o conjunto probatório, em sede de matéria penal, de modo que a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, reconhecendo o princípio
in dubio pro reo
.

Assim, a decisão condenatória só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

No mesmo enfoque, trago ainda os ensinamentos de ENRICO DEI FLAMARION MALATESTA,
verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, à acusação compete comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena (art. 156 CPP) porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

Com efeito, a mantença da absolvição é medida que se impõe, visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não revela de forma suficiente levar a uma condenação.

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

(TJMT) “
PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...)Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)”
(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

(TJMT)
“(...) Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida
. (Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019).

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022